Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-73.2019.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000642-73.2019.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GLEICY AIRES FARIAS - CPF: 049.237.591-78 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – DESISTÊNCIA EXPRESSA DE CANDIDATOS NOMEADOS –DIREITO À NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de desistências de candidatos, gera direito subjetivo à nomeação daquele classificado no cadastro de reserva.

O candidato classificado para cadastro de reserva faz
jus
à nomeação para as vagas que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame, sobretudo se a própria Administração assim se obrigou. mediante disposição editalícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo
Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Gleicy Aires Farias, contra o ato praticado pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município-sede da referida Comarca, concedeu a ordem para que a autoridade apontada como coatora promova a nomeação e posse da Impetrante no cargo de
Agente Comunitário de Saúde UBS 05 (id. 98602454).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 101493950).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Sabe-se que
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente comporta concessão da ordem, pelos motivos a seguir declinados.

Da análise dos autos, constata-se que o Processo Seletivo Público 02/2018 destinou-se

à

formação de cadastro reserva para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – UBS 05.

No referido certame,
Gleicy Aires Farias foi classificada em 5
o
lugar, o que,
em princípio, lhe conferia mera expectativa de direito à nomeação durante o período de validade do certame, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado, em repercussão geral, por meio do Tema 784.

Todavia,

como

bem

observou

a

Douta

Procuradoria-Geral de Justiça, a expectativa de direito da Apelada convolou-se em direito subjetivo à nomeação, dada a comprovação da desistência dos candidatos
Romeu Albano Kasper (id. 98600575) e Paulo Henrique Fernandes Pereira (id. 98600578),
classificados no terceiro e no quarto lugares, respectivamente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo àquele seguinte na ordem de classificação.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
–
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4o LUGAR NO CERTAME
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–
REVISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III.
In casu
, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4o lugar, para a 10a Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV.
O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4o lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança
. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ. (negritei).

No mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO
–
VACÂNCIA DO CARGO
–
DEMONSTRAÇÃO
–
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE
–
ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
–
PRECEDENTES DO STJ
–
SEGURANÇA CONCEDIDA
–
SENTENÇA RATIFICADA.
A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente.
” (ReeNec 27899/2016, Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017) (negritei).

Ademais, é de se registrar que a própria Administração Pública se obrigou a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina (id. 98600570).

Sobre o cadastro de reserva, o STJ, em voto relatado pela Ministra Eliana Calmon, no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:

“11.
É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las
, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013).

(...)

14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço.

15.
Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia
. (negritei) (MS 19369/DF, 1a Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

Exatamente esta a hipótese do presente
mandamus
.

Inquestionável, portanto, o direito líquido e certo da Impetrante, que galgou direito subjetivo à nomeação, após a desistência expressa de dois candidatos que a antecederam na ordem de classificação, e, quando nomeados, declinaram do seu direito.

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença que concedeu a ordem e determinou a nomeação e posse de Gleicy Aires Farias no cargo de Agente Comunitário de Saúde UBS 05, no certame realizado pelo impetrado (Processo Seletivo Público 02/2018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021